Tribunal: TJDFT
Processo: 0052719-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0052719-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE RIBAMAR SILVA DE ARAUJO, BANCO BGN S/A, BANCO CETELEM S.A. APELADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO BGN S/A, JOSE DE RIBAMAR SILVA DE ARAUJO D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, dispostos no art. 7o e 10 do CPC, e diante da constatação de que o STF determinou o rejulgamento do recurso de apelação, a fim de que seja reapreciada a declaração de ilegalidade da capitalização de juros, sem se atentar que a Instituição financeira ré não recorreu do acórdão favorável ao autor, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para se manifestarem sobre o retorno dos autos e sobre o aparente trânsito em julgado da sentença para a parte ré. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator